Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-41.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-41.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR - CPF: 973.742.458-15 (APELANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 943.813.991-53 (APELANTE), BRUMATHI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.688.902/0001-50 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. PROVA INÚTIL AO DESLINDE DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA VALIDADE DOS CONTRATOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, que executa contratos de crédito fixo com garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares arguidas em contrarrazões, consistentes em violação ao princípio da dialeticidade e impugnação à assistência judiciária; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil; (iii) analisar se a matéria relativa à validade dos contratos está acobertada pela coisa julgada; (iv) examinar a alegação de iliquidez e inexigibilidade dos títulos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura das razões, é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da parte recorrente, bem como o pedido de reforma da decisão impugnada, ainda que a argumentação guarde similitude com a peça exordial.

A impugnação ao benefício da assistência judiciária em contrarrazões, desacompanhada de prova robusta da alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, não tem o condão de revogar a benesse anteriormente concedida pelo juízo de origem.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria de fundo já está acobertada pela coisa julgada.

A existência de sentença de mérito transitada em julgado em ação de inexistência de débito, na qual se analisou a mesmíssima causa de pedir – a suposta fraude e invalidade dos contratos –, obsta, pela autoridade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), a sua reapreciação em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1012527-41.2024.8.11.0002, ajuizado em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz a parte apelante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil e oral, que não visava apurar juros, mas sim demonstrar que os valores dos contratos executados não foram creditados em sua conta corrente, caracterizando-os como "contratos fantasmas".

Assevera que a sentença não analisou as provas documentais apresentadas, como duplicatas em branco e contratos sem lastro financeiro, focando-se excessivamente na justificativa para o indeferimento da perícia, sem se pronunciar sobre os vícios que maculam os títulos executivos.

Afirma que a execução é nula por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, uma vez que as cobranças foram realizadas de forma diversa da pactuada – com débitos semanais em vez de mensais – e as notas promissórias foram assinadas sem a descrição dos valores.

Sustenta que a apelada praticou manobras fraudulentas, inclusive sendo objeto de investigação pela Polícia Federal, e que a execução se baseia em contratos ilíquidos, como o de n° 19.303 e o de n° 23.129, cujos capitais não foram disponibilizados.

Alega, ainda, que um veículo dado em garantia foi apreendido em outra ação, mas o valor correspondente não foi abatido da dívida, e que o contrato vinculado a essa garantia também não teve o respectivo crédito liberado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos formulados na exordial dos Embargos à Execução, com a designação de perícia e a condenação da apelada aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões foram ofertadas no ID 324144878.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: a ocorrência de suposto cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, a rediscussão acerca da validade dos títulos que aparelham a execução.

De início, analiso a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINARES

Impugnação à assistência judiciária

Insurge-se o recorrido contra o deferimento da assistência judiciária aos recorrentes.

Para que haja a revogação do benefício deve a parte impugnante produzir prova robusta da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Na hipótese, a questão foi decidida em primeira instância e o apelado não trouxe novos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, ônus que lhe competia.

Ausência de dialeticidade recursal

Quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal, não assiste razão ao apelado.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a inconformidade com a decisão recorrida, possibilitando ao órgão julgador o exame da controvérsia.

No caso, a parte apelante impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida, especialmente ao sustentar a alegada nulidade por cerceamento de defesa e invalidade dos títulos que aparelham a execução.

Assim, verifico que foram atendidos os requisitos mínimos de motivação exigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Do cerceamento de defesa

O magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Assim, a instrução probatória é condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Por conseguinte, não é cabível o mero requerimento de dilação probatória, a parte interessada deve demonstrar a utilidade e o eventual prejuízo decorrente da ausência da realização do ato processual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL. ANÁLISE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF . 1. Afasta-se a ofensa ao art. 1.022, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional . 2.
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente". ( AgInt no AREsp n. 1 .885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).
3. Acrescente-se, ainda, que a análise quanto à arguição de cerceamento de defesa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, bem anotada pelo decisório agravado . 4. No mais, quanto ao pagamento do piso salarial, cumpre observar que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, exigiria, necessariamente, nova incursão no acervo fático-probatório constante dos autos bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 7/STJ e 280/STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2294049 BA 2023/0041350-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

In casu
, embora a parte apelante especifique que a perícia visava demonstrar a ausência de lastro financeiro dos contratos, tal questão confunde-se com o próprio mérito da suposta fraude, matéria esta que, como se verá, já foi exaustivamente analisada e rechaçada na Ação Declaratória n.º 0011702-32.2015.8.11.0002. Logo, a produção de prova sobre fato já acobertado pela coisa julgada revela-se, de fato, inútil e protelatória.

O entendimento predominante é pela desnecessidade de produção de novas provas quando as já produzidas se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença, mormente quando a questão de fundo já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Trata-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial nº 0001068-21.2008.8.11.0002 proposta pelo apelado, com o objetivo de receber os valores decorrentes de dois contratos de crédito fixo com garantia fiduciária – n.º 1930-3 de 23/02/2006 e 2312-9 de 29/08/2006 –, ambos somando um montante total de R$ 84.390,00 à época da distribuição do processo executivo.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Inconformada, a parte apelante busca a reforma da sentença sob o fundamento de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, alegando que as cobranças ocorreram de forma diversa da pactuada e que as notas promissórias vinculadas foram assinadas em branco. Discorrem, ainda, sobre a apreensão de um veículo dado em garantia, cujo valor não teria sido abatido do saldo devedor.

A pretensão recursal, contudo, encontra óbice intransponível na autoridade da coisa julgada material, instituto previsto no artigo 502 do CPC, que confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Trata-se de um dos pilares da segurança jurídica, essencial à pacificação social e à estabilidade das relações.

Conforme documentado nos autos e bem destacado na sentença, as alegações de fraude, de contratos "fantasmas", de ausência de liquidez e de inexigibilidade dos títulos foram o exato objeto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0011702-32.2015.8.11.0002. Naquela demanda, ajuizada pelos mesmos ora apelantes contra a mesma apelada, discutiu-se a mesmíssima causa de pedir ora reavivada, qual seja, a suposta fraude na contratação e a ausência de disponibilização dos recursos, de modo que a matéria foi definitivamente julgada com a improcedência dos pedidos.

A identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação anterior e os presentes embargos é manifesta, o que atrai a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC.

Sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 485, V, E 924, I, DO CPC . COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE . ARTS. 502, 503 E 505 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO . - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (arts. 502 e 503 do CPC)-
A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial de indiscutibilidade e imutabilidade, não se permitindo novas discussões sobre decisões proferidas no mesmo processo (art. 505 do CPC)- "Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua"
(STJ, AgInt no AREsp 1263854/MT) - Declarada extinta a execução em sentença proferida nos embargos, e não conhecido o recurso interposto pelo Exequente, ocorre o trânsito em julgado, vedada a rediscussão da matéria (arts . 485, V, e 924, I, do CPC). (TJ-MG - AC: 00445691920138130479 Passos, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. SENTENÇA PELO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA .APELAÇÃO CÍVEL DOS EMBARGANTES. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE . OBJETO QUE ABRANGE O MESMO TÍTULO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO REVISIONAL SOBRE AS QUESTÕES QUE TAMBÉM FORAM OBJETO DE PEDIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA .RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0000789-93.2011 .8.16.0130 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J . 12.02.2021) (TJ-PR - APL: 00007899320118160130 Maringá 0000789-93.2011 .8.16.0130 (Acórdão), Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 12/02/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Quanto à alegação de que um veículo dado em garantia foi apreendido sem o correspondente abatimento na dívida, os apelantes não lograram êxito em seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A parte alega o fato, mas não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o referido veículo sofreu constrição ou penhora em decorrência dos contratos aqui discutidos.

Logo, a sentença não merece reparos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em relação aos apelantes, por serem beneficiários da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025